Tribunal: STF
Processo: ARE 1384709
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 313, p. 1-15) interposto da decisão (eDOC 306, p. 1-4) que não admitiu recurso extraordinário (eDOC 289, p. 1-14) deduzido de acórdãos proferidos pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDOC 254, p. 1-15; eDOC 280, p. 1-11).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (eDOC 280, p. 1-11). 



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 214.200/SC (certidão; eDOC 374, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 377, p. 1-9). 



    Decido.



    Preliminarmente, de imediato, destaco do pedido deduzido no citado RE interposto pela ora recorrente:



    “(...)



    Em face do exposto, comprovada a contrariedade a dispositivo da CRFB pelo acórdão atacado, pugna-se pela admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no art. 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal. 



    Por outro lado, forte em todas as razões, requer a recorrente que a colenda Turma do Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão atacado e, com isso, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que converta o julgamento em diligência para viabilizar a oferta de ANPP ao recorrente, em razão de violação do artigo 5º, XL, da CRFB” (eDOC 289, p. 13; grifos originais) 



    Assim, consigno que, em 9.6.2023, ao apreciar o referido HC 214.200/SC, impetrado em favor da ora recorrente, concedi “a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP” (DJe 13.6.2023; grifos originais).



     



    Acentue-se, ainda, que referida decisão transitou em julgado aos 5.8.2023 (certidão de 16.8.2023; Portal Eletrônico do STF).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (art. 21, inciso IX, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente